Tribunal: TJMT
Processo: 0019916-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019916-55.2016.8.11.0041
Recorrente: Dallas Rent A Car Ltda.
Recorrido: Genesis Barbara Marques Pereira
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86619490) interposto por Dallas Rent A Car Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77497462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL CELEBRADO NA CAPITAL PAULISTA – APRESENTAÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS AINDA ANTES DE CHEGAR AO LITORAL – COMUNICAÇÃO DA AVARIA – EXIGÊNCIA, PELA LOCADORA, DE DESLOCAMENTO DO CONSUMIDOR DO LITORAL PARA A CAPITAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELA SUBSTITUIÇÃO DO CARRO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – POSTERIOR RUPTURA UNILATERAL DO CONTRATO PELA LOCADORA E ENVIO DE GUINCHO VAZIO PARA REAVER O AUTOMÓVEL – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PELO ACÚMULO DE SUCESSIVAS CONDUTAS DESRESPEITOSAS PARA COM O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL NO ÚLTIMO PONTO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se a sentença condenou a Locadora ao ressarcimento de valores por entender que esta cometeu ilícito civil ao não envidar esforços para solucionar o problema suportado pelo consumidor após constatação de falhas mecânicas no automóvel alugado e ao exigir-lhe deslocamento do litoral até a capital paulista para substituição do veículo, descabe a rejeição do pedido de indenização por danos morais ao fundamento de ausência de demonstração da falha na prestação do serviço, ainda mais se não é esse o único fundamento do pedido.
2. Demonstrado o ato ilícito por violação às regras da relação consumerista, bem como pelo acúmulo de sucessivas condutas desrespeitosas de seus prepostos, e sendo evidente o dano moral e o nexo de causalidade, deve a empresa/ré ser condenada à indenização por lesão extrapatrimonial.
3. ‘Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes’ (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).
4. O acúmulo de sucessivas condutas desrespeitosas pelos funcionários da prestadora de serviço gera responsabilização por ato ilícito extracontratual, hipótese em que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do evento danoso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0019916-55.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 09/02/2021, p. 1o/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 77977494), estes foram rejeitados no acórdão de id 84819495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Genesis Barbará Marques Pereira, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0019916-55.2016.8.11.0041 – Código 1122710, ajuizada pelo apelante contra Dallas Rent A Car Ltda., julgou apenas parcialmente procedente o pedido por entender que, informada do defeito do automóvel alugado, cabia à Locadora/ré enviar outro substituto ao autor/apelante/consumidor, sendo-lhe defesa a tentativa de “transferir para o consumidor/autor o ônus de se deslocar 190 km, da cidade de Ilha Bela, onde o veículo defeituoso se encontrava, até Guarulhos-SP, na sede da empresa”, para que o carro fosse substituído; considerando ausência de controvérsia sobre o fato de que, após isso, a Locadora rescindiu o contrato de locação e buscou o veículo em Ilha Bela/SP com guincho, condenou-a ao ressarcimento de R$ 194,92, referentes às despesas suportadas pelo autor com a compra de passagens de ônibus para ele e sua família voltarem ao aeroporto de Guarulhos/SP.
A Câmara deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar inteiramente procedente o pedido, condenando a ré também ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 15 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão.
A parte recorrente argui contrariedade aos artigos 538 do Código de Processo Civil, e 5o, V, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido cerceamento de defesa, pois está sendo impedida de produzir provas que a ela compete.
Alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o aresto teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que “a caracterização dos danos morais, no entanto, não se confunde com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa pode sofrer no dia a dia”.
Afirma que “a parte Recorrida não demonstrou qualquer abalo sofrido em razão do fato alegado além de meros dissabores, destacando que os fatos alegados na exordial não são confirmados por quaisquer elementos probatórios reunidos no processo, ainda que mínimos”.
Recurso tempestivo (id 86997469) e preparado (id 86898968).
Contrarrazões no id 89720494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 538 do CPC, a parte recorrente assevera que teria havido cerceamento de defesa, pois está sendo impedida de produzir provas que a ela compete.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve a devida fundamentação acerca da violação ao artigo 1.022 do CPC, conforme visto acima, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
· Um fato. (com base jurisprudência).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, amparada na assertiva de que “a parte Recorrida não demonstrou qualquer abalo sofrido em razão do fato alegado além de meros dissabores, destacando que os fatos alegados na exordial não são confirmados por quaisquer elementos probatórios reunidos no processo, ainda que mínimos”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “se a própria sentença admitiu a ilicitude da conduta da Locadora ao não solucionar o problema, e se não se verifica o óbice jurisprudencial mencionado pela sentença, a pretensão indenizatória somente poderia ser afastada se faltante demonstração do efetivo dano ou se houvesse ruptura do nexo de causalidade, o que obviamente não é o caso, já que absolutamente evidentes os sentimentos de frustração, desrespeito, diminuição, vergonha e relevante preocupação aos quais o autor foi submetido precisamente em razão da conduta da ré/apelada. O pedido de indenização por danos morais deve, pois, ser acolhido”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de danos morais, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DA DELIBERAÇÃO PRESIDÊNCIA DESTA CORTE E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
1.2. O Tribunal de origem constatou, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, que os danos morais foram comprovados, superando o mero aborrecimento. Rever esta conclusão esbarra na Súmula 7 do STJ.
1.3. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1559490/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.